Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Atualização Monetária. Reforma Parcial da Sentença.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida em ação de ressarcimento. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 13.051,25, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, e julgou improcedente o pedido de reconvenção. O Distrito Federal alega que a sentença contrariou os termos da EC n. 113/21, que determina a incidência da SELIC como fator de atualização monetária, e requer a reforma parcial da sentença para aplicar a taxa SELIC a partir de 09/12/2021.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença recorrida deve ser reformada para aplicar a taxa SELIC como fator de atualização monetária a partir de 09/12/2021, conforme disposto na EC n. 113/21.
III. Razões de decidir
3. A taxa SELIC deve incidir a partir de 09/12/2021, conforme o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, que determina a aplicação da SELIC para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em condenações que envolvam a Fazenda Pública.
4. A Resolução n. 482 do CNJ, que alterou a Resolução CNJ n. 303/2019, também estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros até novembro de 2021.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A taxa SELIC deve ser aplicada como fator de atualização monetária a partir de 09/12/2021, conforme disposto na EC n. 113/2021. 2. Mantêm-se os demais termos da sentença.”
Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 482/2022; Resolução CNJ n. 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023; Acórdão 1961026, 0741746-92.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/01/2025.